Tribunal: STF
Processo: ARE 657386
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. JORNALISTA. ATIVIDADE DE DIAGRAMAÇÃO. CATEGORIA DE JORNALISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, acórdão recorrido assentou:“I – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HORAS EXTRAS – JORNADA DE TRABALHO RDUZIDA DO JORNALISTA – ATIVIDADE DE DIAGRAMAÇÃO – CATEGORIA DE JORNALISTA. Ante aparente violação ao art. 303 da CLT, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do apelo denegado.



    II – RECURSO DE REVISTA – HORAS EXTRAS – JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA DO JORNALISTA – ATIVIDADE DE DIAGRAMAÇÃO – CATEGORIA DE JORNALISTA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 511.961, em 17/09/2009, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do diploma de jornalismo e registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista.;



    2. Assim, em razão de a função de diagramador ser enquadrada na profissão de jornalista e de não prevalecer a tese regional de que para o exercício da profissão é necessário diploma nessa área, verifica-se que o Reclamante tem jus à jornada reduzida, prevista no art. 303 da CLT, devendo ser remuneradas como extras as horas excedentes à quinta diária.



    Recurso de Revista conhecido e provido”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.